Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002604-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Milton Junior do Nascimento, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1006593-32.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, a fim de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória, bem como, a nulidade da citação editalícia no feito.
O Agravante objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, em razão de que a referida ação está fulminada pela prescrição, pois, em tese, teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação.
Defende, ainda, que não foram cumpridas todas as etapas necessárias para que fosse procedida a citação por edital no feito originário, o que viola os ditames legais, e demanda a nulidade do ato.
Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essências para sua concessão, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que a exigibilidade do crédito seja suspensa, e, no mérito, requer a definitiva reforma da decisão agravada, no intuito de extinguir o processo, ante a prescrição da pretensão executória.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que o processo de Execução Fiscal originário seja suspenso, em face da prescrição que permeia a referida ação, e, de maneira subsidiária, seria necessário reconhecer a nulidade da citação editalícia.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada estão parcialmente presentes, ou seja, embora se vislumbre a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, estes só geram o efeito pretendido para parte do feito, pelos motivos que seguem4.
Analiso, inicialmente, a presença do fumus boni iuris.
Para consubstanciar o elemento em questão, o Agravante assegura que o instituto da prescrição da pretensão executória, tratada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se configura no feito, logo, o referido fato serviria para assegurar a presença do fumus boni iuris.
Primeiramente, registro que a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, e a efetiva citação (marco interruptivo do artigo 174 do CTN).
Há de observar, contudo, que o dispositivo mencionado, este que norteia o instituto na seara tributária, possui diversos marcos interruptivos, e suspensivos, tanto no próprio Código Tributário Nacional, quanto em legislação esparsa.
Com os esclarecimentos realizados, prossigo com a análise do caso prático. Abstrai-se da Certidão de Dívida Ativa (ID no 76577955), que se trata de crédito tributário, no montante de R$ 3.843,46 (três mil oitocentos e quarenta e três reais quarenta e seis centavos), oriundo do não recolhimento do IPTU dos períodos referentes ao ano de 2012 a 2014.
Vislumbra-se, agora, que não há a indicação da data de lançamento, ou constituição, dos créditos tributários, porquanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez que amolda as CDAs (artigo 204 do CTN c/c artigo 3o da LEF), assume-se que a data para ambos os marcos é a mesma do vencimento do crédito, ou seja, 8-3-2012, 12-6-2013, 11-6-2014, 11-7-2014, 11-8-2014, 11-9-2014, 11-10-2014 e 11-11-2014.
Dessa forma, há de se efetuar a contagem do marco prescricional, que, como já elencado alhures, é de 5 (cinco) anos contados das datas mencionadas, cujo fim é o despacho de citação, conforme dispõe o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, aliado à jurisprudência pátria. Confira-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
[...]
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Assim, a contagem do prazo do instituto em tela se deu da seguinte forma, a constituição definitiva do crédito tributário mais antigo se deu em 8-3-2012, dando início ao fluxo prescricional, o despacho de citação, por sua vez, é proferido em 9-1-2018, logo, é certo que entre o marco inicial e final deste tributo se configura a prescrição da pretensão executiva, contudo, isso não se assemelha aos demais.
Eis que, a partir do segundo tributo mais antigo, cuja constituição definitiva ocorre em 12-6-2013, vislumbra-se que até a mencionada data transcorre apenas 4 (quatro) anos, desta maneira, não há que se falar em prescrição com relação aos demais débitos.
Veja-se o que proclama a jurisprudência pátria:
TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN. [...] (Ap 2081/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]
Acerta da nulidade da citação editalícia, como é cediço, o rito das execuções fiscais possui aplicações diferentes dos comandos legais, de fato, a fim de se realizar a citação editalícia, é necessário esgotar as modalidades de citação previstas no Código de Processo Civil.
Isto, entretanto, no caso dos executivos fiscais, por meio do princípio da especialidade, o procedimento é diferente, em razão do que é disposto no verbete da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)
Como pode ser observado, o único requisito para a realização da citação por meio de edital nas Execuções Fiscais, é a tentativa prévia por meio de carta e oficial de justiça.
Assim, é necessário observar se este comando foi obedecido nos autos originários.
Ao compulsar os autos originários, verifica-se que, no ID no 12037960, foi expedida a citação por meio de carta, e, no ID no 16138939, expediu-se o mandado de citação via oficial de justiça.
Dessa maneira, é certo que, ao menos a priori, constata-se o cumprimento do estipulado na Súmula.
Destarte, a priori, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito apenas com relação a parte do processo.
Assim, é necessário que os efeitos pretendidos, acerca da suspensão do feito originário, se deem apenas com relação ao crédito cujo lançamento se deu em 8-3-2012, já que os outros não se encontram prescritos.
O perigo da demora, por consequência, configura-se com relação ao mencionado débito, já que seria ilegal proceder a constrições patrimoniais, e demais efeitos negativos, a partir de um crédito, aparentemente, inexigível.
Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar, para determinar que a Execução Fiscal tenha prosseguimento, com exceção do crédito tributário que foi constituído em 3-8-2012, pois este, aparentemente, encontra-se fulminado pelo instituto da prescrição da pretensão executiva.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora